Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-07.1990.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000020-07.1990.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS ALVES MACEDO, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO

APELADO: CEMACONFERREIRA CEREAIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERREIRA LTDA

Advogado(s)
:
EDSON MARON LADEIA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE REMIÇÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR JUDICIAL, DETERMINA O DEPÓSITO DO VALOR APURADO E EXTINGUE A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO. CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO GERENTE DA AGÊNCIA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA E DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FINALIDADE DO ATO PROCESSUAL ALCANÇADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença do Juízo da Vara Cível e Comercial da Comarca de Ipiaú/BA, que, em pedido incidental de remição de dívida proposto por Cemaconferreira Cereais e Materiais de Construção Ferreira Ltda., homologou os cálculos do contador judicial, determinou o depósito da quantia apurada e extinguiu a execução. O apelante alega nulidade da citação realizada na pessoa do gerente da agência local, questiona a via processual adotada e impugna os cálculos homologados, requerendo, ao final, a anulação ou reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da citação realizada, à luz do art. 237 do CPC/73; (ii) definir se o procedimento adotado na remição da dívida respeitou o devido processo legal; e (iii) apurar a correção dos cálculos homologados, com base nas cláusulas contratuais vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O instituto da remição da execução, previsto no art. 651 do Código de Processo Civil de 1973, consagra o direito subjetivo do executado, no âmbito do procedimento executivo para pagamento de quantia certa, de exercer a quitação do débito exigido, antes da efetivação de quaisquer atos expropriatórios sobre seu patrimônio.

2. Verifica-se que foi expedido mandado de citação, devidamente entregue no endereço da apelante (agência local) e recebido por funcionário que se presume autorizado para tanto, no caso, o Gerente da Agência, devidamente identificado (ID. 84080152).

3. Tal circunstância atrai a aplicação da Teoria da Aparência, em consonância com a interpretação lógica do princípio da instrumentalidade das formas, que afasta a nulidade do ato quando atingida sua finalidade essencial.

4. Frise-se que a finalidade do ato de cientificar a credora acerca da existência do incidente de remição foi devidamente alcançada, independentemente da nomenclatura utilizada, porquanto, de forma expressa, constou o inteiro teor do despacho:
"Vistos em Cartório à parte exequente, pelo prazo de três dias. Intime-se. Ipiaú,08.3.90"
(ID 84080151).

5. Competia à apelante adotar as diligências necessárias para tomar ciência da demanda proposta em seu desfavor e, querendo, apresentar manifestação nos termos legais. No entanto, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo judicial sem qualquer manifestação, descabendo, ainda, o pedido de elaboração de novos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A homologação de cálculos pelo juízo é legítima quando não impugnados no momento oportuno.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 237, 651 e 974.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 61240/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, j. 26.04.1995; STJ, REsp 2123788/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1796247/DF, j. 17.10.2022; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 958237/RS, j. 15.12.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000020-07.1990.8.05.0105, em que figuram como recorrente
BANCO BRADESCO SA
e como recorrida
CEMACONFERREIRA CEREAIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERREIRA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator, mantendo a sentença em seus integrais termos.

Salvador
, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09